Tribunal: STF
Processo: Rcl 91536
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Alegação de violação ao Tema 1003. Inexistência de aderência. Agravo improvido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação constitucional.

    2. Pretensão do agravante para que o STJ aplique o Tema 1003.

    II. Questão em discussão

    3. Definir se o STJ desrespeitou o entendimento firmado no Tema 1003, quando deixou de aplicá-lo a recurso extraordinário inadmissível.

    III. Razão de decidir

    5. Inexistente a necessidade de via reclamatória para forçar o juízo a aplicar o tema em recurso extraordinário inadmissível. 

    6. Os argumentos apresentados no agravo revelam mero inconformismo e não possuem força jurídica para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que se mantém.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental não provido.